Tribunal: STF
Processo: RE 551156
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.
   TABELIÃO. AGENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF/88.
1.      A função
   eminentemente pública dos serviços notariais configura a
   natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários
   titulares de cartórios e registros extrajudiciais. RE
   209.354/PR.
2.      Responsabilidade extracontratual do Estado
   caracterizada.
3.      Reexame de fatos e provas para eventual
   desconstituição do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF
   279.
4.      Inexistência de argumento capaz de infirmar o
   entendimento adotado pela decisão agravada.
5.      Agravo
   regimental improvido.